Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704886-94.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A APELADO: DJHEISON FERNANDO ARAUJO SILVA D E C I S Ã O Peticiona a parte apelante para noticiar que não foi publicado, até o momento, o acórdão referente ao julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.000 (Tema 20), de Relatoria da eminente Desembargadora Leila Arlanch, motivo pelo qual requer a suspensão do processo em epígrafe até o trânsito em julgado do referido incidente. Entendo seja o caso de retratação. Conquanto tenha sido proferido, nos autos do incidente em questão, o acórdão do julgamento do mérito pela egrégia Câmara de Uniformização, verifica-se, em consulta àquele caderno processual eletrônico, que ainda não houve a publicação do citado acórdão, de sorte que inexiste efeito vinculante a autorizar o levantamento da suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria debatida no âmbito daquele Colegiado. Portanto, é mister a suspensão do presente recurso até que venha certidão de trânsito em julgado ou de interposição de recurso a tribunal superior. Por tais fundamentos, em juízo de retratação, determino a manutenção da suspensão destes autos até ser lavrada certidão de trânsito em julgado, sendo certo que, no caso de interposição de recurso para o colendo Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial terá efeito suspensivo e tramitará no STJ no rito dos repetitivos. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador